Tribunal: TJDFT
Processo: 0707777-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RETORNO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1.030, II). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONÍVEL NO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO JUDICIAL DO MEDICAMENTO ATENDIDOS. PROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. No julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243 o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos das teses fixadas no Tema 1.234 da Repercussão Geral quanto à competência para demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, de maneira a preservar a competência das ações em curso até a publicação do resultado.
II. Evidenciando os relatórios médicos produzidos e a Nota Técnica do NATJUS que a medicamento prescrito é registrado na ANVISA, adequado e imprescindível para o tratamento da grave doença pulmonar diagnosticada, “previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde” e “respaldado pelos principais consensos médicos nacionais e internacionais sobre o tratamento dessa enfermidade”, a condenação do Distrito Federal ao seu fornecimento está em consonância com as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 (RE 566.471) e 1.234 (RE 1.366.243) da Repercussão Geral e com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 106 (REsp 1.657.156/RJ).
III. Apelação desprovida.